Tribunal: TJPA
Processo: 0806775-04.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806775-04.2025.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: A C DE ARAUJO PORTELA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconheceu a nulidade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário e extinguiu o feito executivo, após decretação da revelia da exequente/embargada.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que seu advogado constituído nos autos da execução principal não foi cadastrado nem intimado nos embargos à execução para apresentar impugnação, apesar de pedido expresso de publicação em seu nome.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação regular do advogado constituído pela exequente, para apresentação de impugnação aos embargos à execução, configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

Recebidos os embargos à execução, o exequente deve ser ouvido no prazo de 15 dias, nos termos do art. 920, I, do CPC, sendo indispensável sua intimação regular por meio do advogado constituído.

Havendo pedido expresso para que as comunicações processuais sejam feitas em nome de advogado determinado, o desatendimento dessa solicitação implica nulidade, conforme art. 272, § 5º, do CPC.

A publicação que não contém o nome do patrono constituído não produz validamente efeitos para a fluência de prazo processual em desfavor da parte, sobretudo quando o defeito impede a apresentação de impugnação aos embargos.

O prejuízo processual é evidente, pois a falha na intimação ocasionou a ausência de defesa técnica, a decretação da revelia da embargada e a prolação de sentença de procedência dos embargos, com extinção da execução.

O acolhimento da preliminar prejudica o exame das questões relativas à liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, à necessidade de extratos bancários e à aplicação da teoria do adimplemento substancial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, cassar a sentença recorrida e declarar nulos os atos praticados a partir da intimação defeituosa da exequente/embargada para impugnar os embargos à execução.

Tese de julgamento:
“1. Nos embargos à execução, é indispensável a intimação regular do exequente, por meio de seu advogado constituído, para apresentação de impugnação no prazo legal. 2. O descumprimento de pedido expresso de intimação em nome de patrono determinado gera nulidade quando impede o exercício da defesa técnica e resulta em revelia. 3. Reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais questões de mérito devolvidas no recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 269, 272, §§ 2º e 5º, 920, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 880.361/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.09.2024, DJe 17.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.500.462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, EAREsp nº 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806775-04.2025.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: A C DE ARAUJO PORTELA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
contra sentença proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
A C DE ARAUJO PORTELA LTDA
, em ação incidental vinculada à Execução de Título Extrajudicial nº 0801918-12.2025.8.14.0051, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3.

A sentença recorrida (id 32924933), conforme descrição constante das peças recursais, julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução promovida nos autos nº 0801918-12.2025.8.14.0051, diante da ausência de título líquido e exigível, declarando extinta a execução. Ainda segundo as peças, o juízo de origem decretou a revelia da embargada/exequente, em razão da ausência de manifestação no prazo assinalado, após publicação de intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, bem como assentou fundamentos relativos à ausência de comprovação da liberação do numerário, à suposta insuficiência de demonstração da liquidez da Cédula de Crédito Bancário e à aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Em suas razões recursais (id 32924937), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o advogado constituído nos autos da execução principal, Dr. Eduardo Alves Marçal, OAB/PA nº 27.435-A, não teria sido cadastrado nem intimado nos autos dos embargos à execução para apresentar impugnação, embora houvesse pedido expresso de publicação em seu nome; (ii) a ausência de intimação do patrono regularmente constituído violaria os arts. 272, §§ 2º e 5º, e 920, I, do CPC, impondo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem; (iii) subsidiariamente, caso rejeitada a preliminar, a Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3 constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sobretudo porque acompanhada de memória de cálculo e demonstrativo de evolução do débito; (iv) a juntada de extratos bancários não seria requisito indispensável para aparelhar a execução quando há planilha de cálculo apta a demonstrar o saldo devedor; (v) a teoria do adimplemento substancial seria inaplicável ao caso, pois o saldo remanescente e as parcelas inadimplidas não configurariam resíduo mínimo e, ademais, a tese não impediria a execução do saldo devedor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, cassar a sentença, afastar a revelia e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos, com intimação do patrono da apelante para apresentação de impugnação; subsidiariamente, requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário e prosseguimento da execução.

Contrarrazões (id 32924943), nas quais a apelada sustenta a validade da intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico e pelo sistema PJe, a regularidade da decretação da revelia, a nulidade da execução por ausência de comprovação da efetiva liberação dos valores e a manutenção da sentença também pela incidência da teoria do adimplemento substancial, requerendo, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para sua admissibilidade, recebo o presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar, inicialmente, se há nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente da alegada ausência de intimação do advogado constituído pela exequente nos autos principais da execução para impugnar os embargos à execução, nos termos dos arts. 272, §§ 2º e 5º, e 920, I, do Código de Processo Civil.

Apenas em caso de rejeição dessa preliminar é que se passaria ao exame das questões meritórias relativas à liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3, à necessidade ou não de juntada de extratos bancários para demonstração da liberação dos valores e à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Pois bem.

A preliminar merece acolhimento.

O contraditório substancial e a ampla defesa não se satisfazem pela mera movimentação formal do processo, exigindo que a parte seja cientificada, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, dos atos que lhe imponham ônus processual relevante. Essa exigência assume relevo ainda maior nos embargos à execução, pois, uma vez recebidos, a lei processual confere ao exequente/embargado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, sob pena de prosseguimento do feito sem sua manifestação.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.”

Também prevê o art. 272 do CPC:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

No mesmo sentido, tratando especificamente dos embargos à execução, estabelece o art. 920 do CPC:

“Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.”

Como se vê, embora os embargos à execução possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, são distribuídos por dependência à execução e guardam conexão direta e necessária com o processo executivo. Por isso, recebidos os embargos, não se exige nova citação pessoal do exequente, mas é indispensável a sua intimação regular, preferencialmente na pessoa do advogado constituído nos autos principais, para que exerça a defesa técnica mediante impugnação.

No caso concreto, a própria narrativa processual revela que a sentença recorrida foi proferida após o reconhecimento da revelia da ora apelante, por ausência de impugnação aos embargos. A apelante, contudo, sustenta que o seu patrono, já constituído nos autos da execução principal, não foi habilitado nem intimado nos autos dos embargos à execução, embora houvesse requerimento expresso, na ação executiva, para que as intimações fossem realizadas em nome do advogado Eduardo Alves Marçal, OAB/PA nº 27.435-A.

Razão assiste à apelante. Ao analisar a publicação no DJE, constata-se que não incluiu o nome do patrono do embargado. A consequência processual dessa falha foi grave: ausência de impugnação aos embargos, decretação de revelia e prolação de sentença de procedência, com extinção da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Tal circunstância assume especial relevância porque a publicação oficial somente se aperfeiçoa, para fins de fluência de prazo em desfavor da parte representada por advogado, quando observa os requisitos legais de identificação do patrono constituído. Não basta, portanto, a referência genérica à parte ou ao polo processual, sobretudo quando existente advogado previamente constituído na execução conexa e pedido de que as comunicações processuais sejam realizadas em seu nome. A intimação sem indicação do causídico que deveria receber a comunicação processual compromete a própria finalidade do ato, que é permitir a ciência efetiva e tecnicamente adequada para a prática do ato processual subsequente.

A alegação da apelada, no sentido de que teria havido intimação válida pelo Diário de Justiça Eletrônico e pelo sistema PJe, não afasta, por si só, a nulidade arguida. A publicação oficial, para produzir validamente seus efeitos, deve observar as exigências legais quanto à identificação das partes e de seus advogados, especialmente quando há pedido expresso de direcionamento das intimações a patrono determinado. A intimação genérica, ou desacompanhada do nome do advogado constituído, não supre a exigência legal e não pode servir de fundamento para a imposição de revelia quando a parte demonstra que o defeito a impediu de exercer defesa técnica em momento processual essencial.

A finalidade do art. 920, I, do CPC é justamente assegurar que o exequente, cuja execução está sendo atacada por ação incidental, possa se manifestar sobre as alegações do embargante, impugnar documentos, discutir eventual efeito suspensivo, defender a liquidez e exigibilidade do título e requerer as provas pertinentes. Quando o processo avança diretamente para a revelia e, posteriormente, para sentença de procedência dos embargos, sem que haja intimação regular do advogado constituído, resta configurado prejuízo processual evidente.

Nesse ponto, não se trata de nulidade meramente formal. O prejuízo é concreto e manifesto, pois a ausência de intimação do patrono da exequente/embargada impediu a apresentação da impugnação aos embargos, ocasionou a decretação de revelia e influenciou diretamente a solução de mérito, que resultou na extinção da execução. Está, portanto, satisfeito o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, pois o defeito atingiu o núcleo essencial do contraditório.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, nos embargos à execução, a ausência de intimação do advogado constituído na execução principal para responder à ação incidental caracteriza cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença. A razão é simples: a defesa do exequente nos embargos depende de atuação técnica, e a ciência pessoal ou defeituosa não substitui a intimação regular do patrono que já representa a parte no processo executivo conexo. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REQUERIMENTO EXPRESSO PARA QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM REALIZADAS EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto no habeas corpus, no qual Joseph Leonardo Aquilles Cordeiro Bandeira alega nulidade processual decorrente da intimação realizada apenas em nome de um dos advogados constituídos, não observando o pedido expresso de que as intimações fossem feitas em nome de dois advogados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido expresso de intimação em nome de dois advogados exige que ambas as intimações sejam realizadas, sob pena de nulidade; (ii) verificar se a intimação feita exclusivamente em nome de um advogado, em desrespeito ao pedido expresso, gera prejuízo ao acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil - CPC/2015 determina que, havendo requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogados específicos, o ato processual deve respeitar essa solicitação, sob pena de nulidade. 4. A utilização do termo e ao indicar os advogados para intimação demonstra a intenção de que ambos sejam intimados, não sendo suficiente a intimação de apenas um deles. 5. A não observância do requerimento expresso acarreta prejuízo à defesa, pois impede a plena atuação dos advogados escolhidos pela parte, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, o prejuízo foi concretizado pela perda do prazo recursal. 6. Reconhece-se a possibilidade de uso malicioso dessa prerrogativa por bancas de advocacia que requeiram intimações em nome de diverso advogados, o que poderia inviabilizar o andamento processual.Todavia, essa circunstância deverá ser tratada como exceção, devendo a regra geral observar a validade do requerimento, salvo abuso devidamente comprovado. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a nulidade de intimação quando não observada a solicitação expressa de intimação em nome de todos os advogados indicados, conforme precedente da Segunda Seção (EAREsp n. 1.306.464/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo regimental provido.Tese de julgamento: 1. A intimação deve ser realizada em nome de todos os advogados indicados pela parte, conforme requerimento expresso, sob pena de nulidade processual. 2. O uso abusivo da prerrogativa de intimação de diversos advogados deve ser tratado como exceção, cabendo a sua análise caso a caso.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 272, § 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 9/3/2021. (STJ - AgRg no HC: 880361 BA 2023/0463909-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedente (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado. (STJ - AgInt no AREsp: 2500462 MG 2023/0382416-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Assim, reconhecida a nulidade,
devem ser desconstituídos os atos processuais praticados
a partir da intimação irregular para apresentação de impugnação aos embargos à execução, inclusive a decisão que reconheceu a revelia da embargada e a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para que seja promovida a regular intimação da exequente/embargado, por meio de seu advogado constituído, para manifestação no prazo legal do art. 920, I, do CPC.

O acolhimento da preliminar torna prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso, notadamente aqueles referentes à liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, à suficiência da planilha de cálculo, à necessidade de extratos bancários e à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, porquanto tais matérias deverão ser inicialmente submetidas ao contraditório regular perante o juízo de origem.

Do mesmo modo, fica prejudicada, neste momento, a análise de inversão ou majoração de honorários recursais, pois a sentença está sendo cassada por vício processual, cabendo ao juízo de origem, após o regular processamento dos embargos, reapreciar a controvérsia e redistribuir os ônus sucumbenciais conforme o resultado final.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, cassar a sentença recorrida e declarar nulos os atos praticados a partir da intimação defeituosa da exequente/embargada para impugnar os embargos à execução, nos termos da fundamentação apresentada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026